Tribunal: TJES
Processo: 5000688-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. IMPACTO NAS ÁREAS ESTUARINAS, COSTEIRA E MARINHA DA BACIA DO RIO DOCE. SUPOSTA ATIVIDADE PESQUEIRA EXERCIDA EM OUTRA REGIÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECURSO DE PRAZO QUINQUENAL QUE AFASTA A URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II -
O perigo de dano não se mostra presente na medida em que o desastre ambiental que deu ensejo a pretensão do requerente ocorreu em novembro de 2015, ao passo que a ação de origem restou ajuizada apenas em outubro de 2020, evidenciando a falta de urgência da pretensão autoral.

III - Em que pese suficiente ao indeferimento a ausência do
periculum in mora
, dada a cumulatividade que recai sobre os requisitos do art. 300 do CPC, verifico que também não há probabilidade do direito autoral. Isso pois, é fato notório que rompimento da Barragem de Fundão afetou a região da Bacia do Rio Doce, inclusive, documento acostado pelo próprio agravante afirma que se consideram impactadas as comunidades localizadas a partir de Nova Almeida até Conceição da Barra e, no caso dos autos, o ora agravante não demonstrou sua atuação em tal área.

IV
–
Em sede de tutela de urgência, a oitiva do réu (justificação prévia) é medida facultativa, nos termos do art. 300, §2º do CPC; decerto que se difere da audiência prevista nas ações possessórias (art. 562 do CPC).

V -
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000688-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BENEDITO CARLOS ALVES SOLTO
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000688-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BENEDITO CARLOS ALVES SOLTO

AGRAVADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA e VALE S.A.

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO CARLOS ALVES SOUTO em face da decisão que lhe indeferiu a antecipação de tutela na ação matriz.

Em suas razões recursais, elucida que seu pleito foi indeferido sob o argumento de que não haviam provas do efetivo exercício da atividade pesqueira. Argumenta que os documentos coligidos à peça de ingresso evidenciam sua atuação como pescador, bem como, que não se mostra necessária a atuação exclusiva nas áreas atingidas. Afirma que é pescador há 15 anos, retirando de tal atividade seu sustento e de sua família.

Aduz, por fim, que “restou claramente demonstrado e comprovado que, o fato de residir em Jacaraípe, Serra/ES, não exclui o Agravante da qualidade de Pescador, tampouco, de pessoa atingida pelo dano ambiental em tela, pois, na qualidade de Pescador, utiliza de todo o mar do Estado do Espírito Santo, bem como, ainda, PRINCIPALMENTE, de toda a foz do Rio Doce para executar sua atividade pesqueira, em especial nas áreas de Aracruz/ES e Linhares/ES, por serem áreas onde o Rio Doce desemboca (foz do Rio Doce) e possui a maior população/concentração de peixes, crustáceos e suas variedades”.

Dito isso, requer seja reformada a decisão guerreada a fim de lhe ser deferida a antecipação de tutela. Subsidiariamente, pugna seja determinado ao juízo a quo que designe de audiência de justificação prévia.

Decisão de ID 1040143 que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões das agravadas de ID's 1276191, 2597119 e 2845877.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000688-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BENEDITO CARLOS ALVES SOLTO

AGRAVADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA e VALE S.A.

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO CARLOS ALVES SOUTO em face da decisão que lhe indeferiu a antecipação de tutela na ação matriz.

Em suas razões recursais, elucida que seu pleito foi indeferido sob o argumento de que não haviam provas do efetivo exercício da atividade pesqueira. Argumenta que os documentos coligidos à peça de ingresso evidenciam sua atuação como pescador, bem como, que não se mostra necessária a atuação exclusiva nas áreas atingidas. Afirma que é pescador há 15 anos, retirando de tal atividade seu sustento e de sua família.

Aduz, por fim, que “restou claramente demonstrado e comprovado que, o fato de residir em Jacaraípe, Serra/ES, não exclui o Agravante da qualidade de Pescador, tampouco, de pessoa atingida pelo dano ambiental em tela, pois, na qualidade de Pescador, utiliza de todo o mar do Estado do Espírito Santo, bem como, ainda, PRINCIPALMENTE, de toda a foz do Rio Doce para executar sua atividade pesqueira, em especial nas áreas de Aracruz/ES e Linhares/ES, por serem áreas onde o Rio Doce desemboca (foz do Rio Doce) e possui a maior população/concentração de peixes, crustáceos e suas variedades”.

Dito isso, requer seja reformada a decisão guerreada a fim de lhe ser deferida a antecipação de tutela. Subsidiariamente, pugna seja determinado ao juízo a quo que designe de audiência de justificação prévia.

Analisando os documentos acostados ao presente recurso, entendo que não merece reparo a decisão objurgada. E assim o digo, porque, ao menos neste momento processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC,
in verbis
: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O perigo de dano não se mostra presente na medida em que o desastre ambiental que deu ensejo a pretensão do requerente ocorreu em novembro de 2015, ao passo que a ação de origem restou ajuizada apenas em outubro de 2020, evidenciando a falta de urgência da pretensão autoral.

Em que pese suficiente tal argumento, dada a cumulatividade que recai sobre os requisitos do dispositivo legal acima transcrito, verifico que também não há probabilidade do direito autoral. Isso pois, é fato notório que rompimento da Barragem de Fundão afetou a região da Bacia do Rio Doce, inclusive, o documento acostado pelo próprio agravante no ID 1004590 afirma que consideram-se impactadas as comunidades localizadas a partir de Nova Almeida até Conceição da Barra e, no caso dos autos, o ora agravante não demonstrou sua atuação em tal área.

É dizer, os documentos acostados pelo recorrente, notadamente o que evidencia a aquisição da embarcação (2011) e os comprovantes de residência (2015 e 2020), revelam que a referida parte sempre residiu em Jacaraípe que, como sabido, não fica compreendida na área impactada.

Destarte, como dito alhures, não restam presentes os elementos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela, o que não obsta que a parte demonstre os fatos constitutivos de seu direito ao longo da instrução processual.

Em tempo, no que toca ao pleito subsidiário de designação de audiência de justificação prévia, também deve ser rejeitado. Isso porque, a oitiva do réu (justificação prévia) é medida facultativa, nos termos do art. 300, §2º do CPC; decerto que se difere da audiência prevista nas ações possessórias (art. 562 do CPC). Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
Deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quando não for possível extrair das teses apresentadas a aparência do bom direito. Não é obrigatória, para a concessão da tutela de urgência, a justificação prévia prevista no art. 300, § 2º do CPC, constituindo a sua realização uma faculdade do julgador.
(TJ-MG - AI: 10596160006307001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/07/2016, Data de Publicação: 14/07/2016)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SEM OITIVA DA ESPOSA DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O próprio dispositivo da tutela de urgência (art. 300, § 2º), dispõe que a "tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia", ou seja, não há obrigatoriedade de ser intimada a parte contrária para manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência. Portanto, no caso em comento, não há falar em nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e ampla defesa, quando o próprio Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária.
(TJ-MS - AI: 14142352120168120000 MS 1414235-21.2016.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 11/04/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

Mantenho, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. IMPACTO NAS ÁREAS ESTUARINAS, COSTEIRA E MARINHA DA BACIA DO RIO DOCE. SUPOSTA ATIVIDADE PESQUEIRA EXERCIDA EM OUTRA REGIÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECURSO DE PRAZO QUINQUENAL QUE AFASTA A URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II -
O perigo de dano não se mostra presente na medida em que o desastre ambiental que deu ensejo a pretensão do requerente ocorreu em novembro de 2015, ao passo que a ação de origem restou ajuizada apenas em outubro de 2020, evidenciando a falta de urgência da pretensão autoral.

III - Em que pese suficiente ao indeferimento a ausência do
periculum in mora
, dada a cumulatividade que recai sobre os requisitos do art. 300 do CPC, verifico que também não há probabilidade do direito autoral. Isso pois, é fato notório que rompimento da Barragem de Fundão afetou a região da Bacia do Rio Doce, inclusive, documento acostado pelo próprio agravante afirma que consideram-se impactadas as comunidades localizadas a partir de Nova Almeida até Conceição da Barra e, no caso dos autos, o ora agravante não demonstrou sua atuação em tal área.

IV
–
Em sede de tutela de urgência, a oitiva do réu (justificação prévia) é medida facultativa, nos termos do art. 300, §2º do CPC; decerto que se difere da audiência prevista nas ações possessórias (art. 562 do CPC).

V -
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.